Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711024-49.2023.8.07.0020 RECORRENTES: RAFAEL MELO VIANA, FELIPE DE MELO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. 1. Nesta fase de admissibilidade da acusação, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia e eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. 2. Para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, portanto, se não restou comprovado, de plano, que os réus praticaram o delito para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, correta a sentença de pronúncia. 3. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença. 4. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 29 e 121, § 2°, incisos III e VI, ambos do Código Penal e 413, caput, do Código de Processo Penal, defendendo sua impronúncia, porquanto, para fundamentar o acórdão, a turma julgadora utilizou somente testemunhos indiretos e confissões extrajudiciais, elementos indiciários de insuficiente valor probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 29 e 121, § 2°, incisos III e VI, ambos do CP e 413, caput, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64475330): "(...) O recorrente Rafael, na delegacia (ID 61456152), confessou que matou a vítima, juntamente com seu irmão Felipe. Esclareceu que atingiu a vítima com socos e pontapés e o irmão desferiu as facadas. O recorrente Felipe, perante a autoridade policial (ID 61456851), também confessou o crime, mas disse que o fez sozinho, sem a participação do irmão. Esclareceu que a vítima já o havia ameaçado antes. Aduziu que matou a vítima sozinho e seu irmão está tentando protegê-lo. Afirmou que desferiu as facadas na vítima. Informou que Rafael tinha sangue nas vestes porque após o crime o encontrou e o abraçou. Ambos os réus, no interrogatório judicial (ID 61456972 e 61456973), usaram o direito constitucional de permanecer em silêncio. Dessa forma, a confissão extrajudicial juntamente com a prova oral produzida em juízo constitui indícios de autoria contra o recorrente, o que justifica a pronúncia e, por conseguinte, o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, sob pena de se retirar a sua competência constitucional para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade” (AgRg no HC 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021